Tribunal: STF
Processo: ARE 1327663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALECIMENTO DO AUTOR – EXTINÇÃO DO MANDATO – INDICAÇÃO DOS HERDEIROS DO FALECIDO PARA FINS DE HABILITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO CAUSÍDICO SOBRE A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – ADVOGADO QUE NÃO DETINHA PODERES PARA TAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS QUE SE FAZIA NECESSÁRIA – SUSPENSÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PPONTO – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - UNANIMIDADE”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Trata-se de apelo em que se questiona a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do autor e da não habilitação dos herdeiros.
    Do exame dos autos, constato que, de fato, o autor do presente cumprimento de sentença, Sr. Ademar Martins dos Santos, faleceu em 21 de novembro de 2015, consoante informado pelo Procurador do Sergipeprevidência.
    Diante de tal fato, o magistrado determinou que fossem juntadas as habilitações dos herdeiros para que o feito tivesse prosseguimento, o que não foi atendido pelo causídico do autor, sob a alegação de que os herdeiros deveriam ser intimados pessoalmente para tal.
    Ora, parece-me que assiste razão ao Recorrente. Explico:
    Com a morte do outorgante, o mandato chega ao fim. Os poderes outorgados pelo falecido não se estendem aos seus herdeiros, que deverão, por vontade própria, habilitarem-se nos autos.
    Assim, caberia ao magistrado suspender o feito até a habilitação dos herdeiros, ou mesmo determinar a intimação pessoal destes, vez que nominados e com endereços indicados nos autos, a fim de que se promovesse a sucessão no feito, de modo a dar continuidade ao mesmo.
    Preferiu o julgador determinar a intimação do causídico para acostar as habilitações dos herdeiros, impingindo-lhe obrigação que não era sua.
    Diante do não êxito da diligência, optou o magistrado por extinguir o feito, sem resolução do mérito, contrariando, assim, o que preceitua o próprio CPC, que determina a suspensão do feito em casos que tais.
    Dessa forma, revela-se prematura e desarrazoada a medida adotada pelo sentenciante”.
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente